Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DESPACHO Não há nada a prover nos presentes autos, uma vez que houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos n° 0733913-59.2020.8.07.0001 (ID 24816462), cuja decisão restou preclusa nos termos da certidão de ID 25781363. Arquive-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora